Tribunal: TJPA
Processo: 0805161-54.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805161-54.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: SAMBAZON DO BRASIL AGROINDUSTRIAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito Tributário. Agravo Interno. Tutela de Urgência para Expedição de Certidão de Débitos Positiva com Efeito de Negativa e Suspensão de Cobrança de Crédito Tributário. Decisão Monocrática. Mantida. Recurso Desprovido.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, confirmou tutela de urgência deferida para expedição de certidão de débitos positiva com efeito de negativa e suspensão da cobrança de crédito tributário relacionado a auto de infração.

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há preclusão pro judicato na reanálise da tutela de urgência pelo juízo de origem após apresentação de nova caução pela parte autora; e (ii) se a suposta inversão cronológica na lavratura do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) e do Auto de Infração (AINF) compromete a validade do crédito tributário constituído.

3. O art. 505 do CPC permite a revisão de decisões interlocutórias quando há fatos novos, inexistindo preclusão pro judicato na reanálise da tutela mediante apresentação de caução diversa.

4. A lavratura simultânea do TAD e do AINF em desrespeito ao art. 748, §2º, do Decreto nº 4.676/2011, configura irregularidade suficiente para justificar a concessão de tutela de urgência, considerando o risco de prejuízo financeiro à parte autora e a necessidade de garantir a continuidade de suas atividades.

5. Recurso desprovido. Mantém-se a decisão que reconhece a probabilidade do direito e o perigo de dano, resguardando o crédito tributário com caução suficiente.

___________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 505; CTN, arts. 151, V, 202 e 203; Decreto nº 4.676/2011, art. 748, §2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 392; REsp 1.045.472/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 25/11/2009.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 1ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 27/1/2025 a 03/02/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
agravo interno (
Id. 22422750)

interposto pelo Estado do Pará, contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada
que deferiu tutela de urgência para determinar a expedição de Certidão de Débitos Positiva com Efeito de Negativa e suspender a cobrança do crédito tributário relacionado ao Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF) nº 372019510000431-3.

O agravante sustenta, em síntese: a) ocorrência de preclusão pro judicato, em razão da reanálise do pedido de tutela provisória; b) inexistência de nulidade no procedimento administrativo-fiscal, uma vez que o AINF seria regular, e a suposta inversão cronológica dos atos de lançamento seria apenas falha técnica sem repercussão jurídica; c) adequação do crédito tributário constituído, considerando-se a ocorrência do fato gerador do ICMS.

Certificado a não apresentação de contrarrazões (Id. 22937723).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

Cuida-se de agravo interno manejado pelo Estado do Pará, insurgindo-se contra decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, confirmou a tutela de urgência concedida pelo juízo a quo em favor da agravada.

Na origem de Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c pedido de tutela de urgência proposta por SAMBAZON DO BRASIL AGROINDUSTRIAL LTDA em face do ESTADO DO PARÁ, partes qualificadas nos autos, a fim de anular do débito tributário constante no Auto de Infração nº 372019510000431-3. A Autora, anexou aos autos cópia das principais peças do processo administrativo que gerou a referida exação e documentação para comprovar a alegação de que há uma série de irregularidades na autuação e na consequente Certidão de Dívida Ativa.

A decisão agravada foi proferida em sede de tutela de urgência nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal, deferindo o pedido da autora, Sambazon do Brasil Agroindustrial Ltda., para determinar a expedição de Certidão de Débitos Positiva com Efeito de Negativa, desde que o único óbice fosse o débito decorrente do Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF) nº 372019510000431-3. A decisão também suspendeu a cobrança do crédito tributário e qualquer constrição de bens, fundamentando-se no artigo 151, inciso V, do CTN e no artigo 300 do CPC, com o objetivo de evitar prejuízos à continuidade das atividades empresariais da parte autora. Foi aceita a caução oferecida pela empresa como garantia para uma eventual execução fiscal, considerando-se indícios de irregularidades na constituição do crédito tributário, especialmente pela lavratura simultânea do Termo de Apreensão de Depósito (TAD) e do AINF, em desrespeito ao artigo 748, §2º, do Decreto nº 4.676/2011. A presença do perigo de dano foi reconhecida, tendo em vista o risco de restrições financeiras e operacionais à empresa em razão do registro do débito em dívida ativa.

O agravante sustenta, em síntese:
a)
ocorrência de preclusão pro judicato, em razão da reanálise do pedido de tutela provisória;
b)
inexistência de nulidade no procedimento administrativo-fiscal, uma vez que o AINF seria regular, e a suposta inversão cronológica dos atos de lançamento seria apenas falha técnica sem repercussão jurídica;
c)
adequação do crédito tributário constituído, considerando-se a ocorrência do fato gerador do ICMS.

Todavia, nenhuma dessas razões é capaz de infirmar a decisão monocrática, conforme se passa a expor.

Da alegada preclusão pro judicato

A decisão agravada analisou de forma criteriosa a existência de elementos que justificassem a reanálise da tutela de urgência pelo juízo a quo, com base no oferecimento de nova caução pela agravada (
máquina industrial produtora de sorvete)
. Nos termos do
art. 505 do CPC
, decisões interlocutórias podem ser revisadas diante de fatos novos ou alterações nas circunstâncias fáticas.

Portanto, não se verifica violação à preclusão pro judicato, pois a reanálise do pedido decorreu da apresentação de caução diversa, elemento suficiente para alterar o cenário anteriormente apreciado.

Da regularidade do procedimento administrativo-fiscal

O agravante afirma que a simultaneidade na lavratura do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) e do Auto de Infração (AINF) não compromete a validade do crédito tributário. Contudo, a decisão monocrática destacou que tal prática viola o
art. 748, §2º, do Decreto nº 4.676/2011
, que exige a lavratura do AINF em até 10 dias após o esgotamento do prazo previsto no TAD.

Ainda que o agravante alegue tratar-se de mera falha técnica, a decisão monocrática corretamente entendeu que a violação de norma regulamentar é suficiente para demonstrar a probabilidade do direito da parte autora, sem prejuízo de análise mais aprofundada no curso da instrução.

Transcrevo excerto da decisão monocrática:

(...) “Da análise da decisão agravada verifico preenchido os requisitos previstos no art. 300, do CPC, considerando a
probabilidade do direito alegado

pela parte autora
, conforme demonstrado pela
existência de vícios na CDA
, uma vez que dos autos consta que o auto de infração e o Termo de Apreensão de Depósito -TAD nº 662019390000055 foram lavrados no mesmo dia (21/02/2019), em violação ao disposto no art. 748, §2º, do Decreto nº 4.676/2011, o qual aduz que “o auto de infração relativo a Termo de Apreensão será lavrado até o 10º dia após esgotado o prazo previsto no parágrafo anterior” e
o perigo de dano
,
diante da possibilidade de prejuízos financeiros à empresa autora.

Quanto aos requisitos legais da CDA, dita o art. 202, caput e parágrafo único, do Código Tributário Nacional:

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros; - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.”

Não ignoro, por outro lado, que, nos termos do art. 203 do CTN, há possibilidade de emenda da CDA quando houver omissão ou erro na emissão do título, isto é, quando estiver em desacordo com os requisitos previstos no art. 202 daquela norma:

“Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada.”

Se houver modificações quanto ao sujeito passivo ou fundamento legal do lançamento do tributo, que ultrapassam, portanto, a esfera do erro material ou formal sem relevância, surge a necessidade de revisão do próprio lançamento, motivo pelo qual não basta a simples substituição do título executivo. Este é o teor da
Súmula n. 392 do Superior Tribunal de Justiça:
“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”

Nesse sentido, destaco também o entendimento firmado pela Primeira Seção do STJ ao julgar o Recurso Especial representativo de controvérsia n. 1.045.472/BA (
Tema 166):

Nesse sentindo, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, aplicando a Súmula do STJ:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). SUBSTITUIÇÃO, ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA, PARA INCLUSÃO DO NOVEL PROPRIETÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO ERRO FORMAL OU MATERIAL. SÚMULA 392/STJ. 1. A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução (Súmula 392/STJ). 2. É que: "
Quando haja equívocos no próprio lançamento ou na inscrição em dívida, fazendo-se necessária alteração de fundamento legal ou do sujeito passivo, nova apuração do tributo com aferição de base de cálculo por outros critérios, imputação de pagamento anterior à inscrição etc., será indispensável que o próprio lançamento seja revisado, se ainda viável em face do prazo decadencial, oportunizando-se ao contribuinte o direito à impugnação, e que seja revisada a inscrição, de modo que não se viabilizará a correção do vício apenas na certidão de dívida. A certidão é um espelho da inscrição que, por sua vez, reproduz os termos do lançamento. Não é possível corrigir, na certidão, vícios do lançamento e/ou da inscrição. Nestes casos, será inviável simplesmente substituir-se a CDA."
(Leandro Paulsen, René Bergmann Ávila e Ingrid Schroder Sliwka, in "Direito Processual Tributário: Processo Administrativo Fiscal e Execução Fiscal à luz da Doutrina e da Jurisprudência", Livraria do Advogado, 5ª ed., Porto Alegre, 2009, pág. 205). 3. Outrossim, a apontada ofensa aos artigos 165, 458 e 535, do CPC, não restou configurada, uma vez que o acórdão recorrido pronunciou-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Saliente-se, ademais, que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como de fato ocorreu na hipótese dos autos. 4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (STJ - REsp: 1045472 BA 2007/0150620-6, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 25/11/2009, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/12/2009)” (...)

Da ausência de prejuízo ao agravante

A decisão monocrática fundamentou-se no
art. 300 do CPC
, reconhecendo a presença de elementos que indicam a probabilidade do direito e o perigo de dano à empresa agravada, diante do risco de prejuízos financeiros e restrições às suas atividades.

Ademais, a caução oferecida – inicialmente polpa de açaí e posteriormente máquina industrial – foi avaliada como suficiente para garantir a futura execução fiscal, nos termos do
art. 151, V, do CTN
. Assim, não há qualquer prejuízo irreparável ao agravante, que permanece resguardado em eventual êxito na demanda principal.

O agravante não demonstrou elementos capazes de desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que analisou adequadamente os requisitos da tutela de urgência e considerou a regularidade da caução oferecida pela agravada. Ademais, o mérito do lançamento tributário será analisado de forma definitiva no curso da ação principal.

Ante o exposto, conheço e
nego provimento ao agravo interno
, mantendo a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a tutela de urgência deferida pelo juízo a quo.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 27 de janeiro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 03/02/2025